Tribunal: TJES
Processo: 0013941-82.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013941-82.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIELA ZONTA DE OLIVEIRA NUNES e outros

APELADO: AGERATO EMPREENDIMENTOS SA e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013941-82.2019.8.08.0024

AP
TE
/AP
DO
:
AGERATO EMPREENDIMENTOS SA, GESTIA EMPREENDIMENTOS S/A, ROSSI RESIDENCIAL SA e METRON ENGENHARIA LTDA.

A
PTE/APDO
:
GABRIELA ZONTA DE OLIVEIRA NUNES e LEONARDO SILVA NUNES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM REDE DE GÁS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE PROVA NOVA EM GRAU RECURSAL. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS. DANO MATERIAL. OBRAS NA REDE SECUNDÁRIA ESTANQUE. DESNECESSIDADE. ACORDO JUDICIAL ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. GASTOS COM ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em ação indenizatória ajuizada por adquirentes de imóvel em face de construtoras e incorporadoras, visando reparação por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos identificados na rede de gás do edifício, com interrupção do fornecimento do serviço, tendo a sentença reconhecido parcialmente os pedidos, condenado as rés solidariamente e fixado sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da juntada de prova pericial, posteriormente apresentada como prova emprestada em grau recursal; (ii) estabelecer a responsabilidade civil das demandadas pelos vícios construtivos na rede de gás; (iii) verificar a existência de direito à indenização por danos materiais relativos a obras realizadas na unidade autônoma e a gastos com alimentação; (iv) determinar a configuração e a extensão do dano moral indenizável; e (v) definir a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documento novo em fase recursal é admissível quando não se tratar de prova indispensável à propositura da ação, inexistir má-fé e for assegurado o contraditório.

A prova emprestada é admitida no processo civil independentemente da identidade de partes, desde que garantida a manifestação da parte contrária.

Restou comprovada, por prova documental e pericial, a existência de vício construtivo na rede primária de gás do edifício, caracterizando defeito de construção.

As empresas que participaram da incorporação, construção e comercialização do imóvel respondem solidariamente pelos danos decorrentes do vício construtivo, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A indenização deve observar a extensão do dano efetivamente comprovado, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Não é devida indenização por danos materiais referentes a obras realizadas na rede secundária do apartamento quando comprovada a inexistência de vazamento e a desnecessidade das intervenções, realizadas por liberalidade dos autores.

A existência de acordo judicial anterior, homologado por sentença transitada em julgado, que tratou da substituição da rede de gás do edifício, impede a rediscussão da matéria.

A pretensão de ressarcimento por gastos com alimentação é afastada pela ausência de comprovação do nexo causal entre as despesas apresentadas e o defeito construtivo.

A interrupção indevida do fornecimento de gás configura dano moral indenizável, por se tratar de serviço essencial, superando o mero aborrecimento.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a inexistência de risco relevante à integridade física, a manutenção da habitabilidade do imóvel e a contribuição dos condôminos para a demora na solução do problema.

A jurisprudência pátria, em casos análogos, adota valores indenizatórios inferiores aos fixados na sentença, autorizando a redução do montante arbitrado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Mantida a sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional dos ônus, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a juntada de prova nova e sua utilização como prova emprestada em grau recursal, desde que observado o contraditório e ausente má-fé.

As construtoras e incorporadoras respondem solidariamente pelos vícios construtivos na rede primária de gás do edifício.

Não é devida indenização por danos materiais quando inexistente nexo causal entre as despesas alegadas e o defeito construtivo comprovado.

A interrupção indevida de serviço essencial enseja dano moral, cujo valor deve ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto, isto é, R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 86, 372, 373, I, 374, III, 435, 493 e 1.013; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; Lei nº 9.099/95, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.721.700/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.05.2018; STJ, EREsp nº 617.428/SP, Corte Especial; TJSP, Apelação Cível nº 1004553-36.2024.8.26.0292, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, j. 18.02.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1008674-44.2023.8.26.0292, Rel. Des. Luis Fernando Cirillo, j. 13.01.2025; TJSC, Recurso Cível nº 5018095-09.2023.8.24.0045, Rel. Juíza Brigitte Remor de Souza May, Terceira Turma Recursal, j. 18.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao recurso da Metron Engenharia Ltda e desprover o manejado pelos autores, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 14/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Metron Engenharia Ltda.
, eis que inconformada com a sentença de ID 14786502, integrada pela sentença de ID 14786510, que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada po
r Gabriela Zonta de Oliveira Nunes e Leonardo Silva Nunes
, para condenar a Apelante e as demais empresas demandadas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 44.970,72 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta reais e setenta e dois centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Condenou, ainda, as partes reciprocamente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 30% para advogado dos demandados e 70% para o patrono dos autores cabendo ao patrono do autor 70% (setenta por cento) e ao dod demandado 30% (trinta por cento) dos honorários.

Nas suas razões (ID 14786511), a Apelante Metron Engenharia Ltda. suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento ao seu direito de defesa, ao fundamento de que o julgamento do caso dependia de provas periciais que estavam sendo produzidas em outros processos. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob a alegação de que não existe responsabilidade indenizatória, que os danos materiais não foram comprovados e que não é hipótese de indenização por dano moral. Alega, em trato subsidiário, que o valor da indenização deve ser reduzido.

Contrarrazões apresentada no ID 14786518, requerendo o desprovimento do recurso.

Recurso adesivo interposto pelos autores no ID 14786519, por meio do qual buscam a majoração da indenização por dano material, a majoração dos honorários de sucumbência em razão da existência de sucumbência mínima e o deferimento da indenização por dano material negado pelo juízo.

Contrarrazões ao recurso adesivo apresentadas pelas empresas nos ID’s 14786522 e 14786523, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Petição da empresa Apelante no ID 16032177, informando que as provas periciais produzidas nos processos mencionados em sua preliminar de apelação foram concluídas, o que levaria a perda superveniente de objeto da questão. Junta um dos laudos nos ID’s 16032179 e 16032180.

No ID 16138735 despacho determinando a oitiva dos autores, que se manifestaram sobre o petitório e documentos juntados pela empresa apelante no ID 16716778.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RUBENS CAMPANA TRISTÃO:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento a egrégia Câmara na pessoa do relator, Desembargador Robson Luiz Albanez.

O intuito aqui é fazer algumas considerações bem breves sobre a questão posta em julgamento.

Trata-se de uma apelação cível interposta por Metron Engenharia, a quem represento, contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória proposta por Gabriela Zonta de Oliveira e Leonardo Silva Nunes, que, por sua vez, também interpuseram recurso de apelo adesivo.

Em apertada síntese, sucedeu que o juízo singular acolheu parcialmente os pedidos iniciais e condenou tanto a minha cliente quanto as demais empresas demandadas ao pagamento de indenização por danos materiais na razão de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e danos morais na razão de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), danos esses que seriam decorrentes de vícios construtivos supostamente identificados no apartamento e no prédio em que os autores residem.

Entretanto, o entendimento do juízo está equivocado. Por quê? Porque o magistrado desconsiderou todas as provas existentes no processo e também o contexto histórico envolvendo o edifício em questão.

Esclareço: o prédio do edifício Privilege foi entregue ainda no ano de 2011, sem qualquer tipo de defeito; especificamente em sua rede de gás, nunca se reclamou de nada. Foi apenas no ano de 2015 que o condomínio propôs uma ação. alegando que teria identificado alguns defeitos construtivos e, liminarmente, solicitava ali a substituição integral da rede de gás. Esse pedido, à época, foi indeferido por cinco vezes. Por quê? Porque exatamente não existia um mínimo indício de defeito.

Na verdade, o condomínio, à época, sequer demonstrou que fazia as regulares manutenções para fins de conservação de todo o edifício. Entretanto, em 2016, a então síndica solicitou ao Corpo de Bombeiros uma vistoria de urgência e resolveu , então, o Corpo de Bombeiros, a seu pedido suspender o fornecimento do gás, sob a alegação de vazamentos.

Ato contínuo, isso foi informado no processo e o magistrado deu uma decisão determinando a realização de uma perícia prévia, em que o perito (pasmem), em sete dias, avaliou as duas torres e 196 unidades.

Obviamente, a partir daí, teve-se início uma batalha judicial, porque as empresas agravaram a decisão e o tribunal, à época, suspendeu essa decisão. Por quê? Porque não se tinha realizado um elemento técnico, que é essencial a esse tipo de situação, que é o teste de estanqueidade.

Pois bem, feitos os testes, o teste não condenou a rede - nem a rede primária nem a secundária -, apesar de ter identificado alguns pontos que necessitavam de reparos. Diante desse cenário, o que acontece? Lá ainda em 2016, as partes, o condomínio e as empresas entabularam um acordo. Ficou consignado nesse acordo que o condomínio, por sua vontade, ou seja, a Assembleia resolveu, ainda assim, apesar do teste, substituir toda a rede de gás. O que fariam as empresas? Efetuariam parte do pagamento. Ou seja, o que gastariam com reparo, entregaram direto ao condomínio.

A bem da verdade, ficou ressalvado nesse acordo o direito individual de cada condomínio propor a sua ação, se assim entendesse.

Foi a partir daí que surgiram centenas de ações de condôminos exigindo todo tipo de reparação. Especificamente no caso em concreto, os autores buscaram reparações de dano material e moral, como já dito, e o juízo as acolheu parcialmente.

Quanto ao dano material acolhido, o que entendeu o magistrado? Amparando-se em uma única passagem do laudo pericial produzido neste processo, entendeu, em uma passagem genérica, que vazamento de rede de gás é uma patologia caracterizada como vício de construção, e ponto.

Porém, desconsiderou que o próprio perito, nesse mesmo laudo, disse que era impossível asseverar a origem à causa dos vazamentos, no caso concreto.

Então foi a partir dessa conclusão isolada, ou seja, ele pinçou uma única parte de uma prova produzida no processo, para entender pela responsabilização das empresas.

Vamos além. Em outras dez ações como essa, também foram produzidas provas periciais, em que o perito, de igual forma, asseverou que a rede de gás não precisava ser substituída, cabendo o reparo, e que esses reparos poderiam ser feitos entre trinta e sessenta dias.

Em arremate, lembro do teste de estanqueidade, quanto das duas perícias, que também consignaram que na rede secundária - ou seja, aquela rede que adentra os apartamentos -, não havia necessidade de substituição, pois elas estavam estanques; especificamente, a unidade do autor não apresentava nenhum tipo de vazamento (está nos autos, caracterizado pela prova técnica).

Então, diante desse contexto, o que se percebe é que o pedido de dano material acolhido pelo magistrado singular não tem guarida. Por quê? Porque esse pedido é substanciado, é alegado na necessidade de reaver os valores gastos pelos autores com obras realizadas no interior do apartamento.

Primeiro ponto, a rede estava estanque, não precisava de obras.

Segundo ponto, foi o condomínio em assembleia (da qual participaram os autores e não participaram as empresas), que se chegou à conclusão de que deveria substituir a rede de gás. O condomínio, inclusive, aprovou e foi cobrado dos autores uma taxa extra para isso. Então, como agora poderiam os autores reaver esses valores das empresas?

E vamos além, as provas juntadas pelos autores desses gastos denotam de anos posteriores à ocorrência do vazamento de gás. Além disso, denotam que o que foi feito foi, na verdade, uma verdadeira modificação do apartamento; ficou completamente diferente do original.

Então, diante dessa total ausência de nexo de causalidade entre esses gastos com os fatos ocorridos no processo, pleiteamos, pois, a reforma da sentença nesse ponto para que seja afastado o dano material.

Quanto ao dano moral, é bem verdade que não se pode negar que a interrupção de gás gera um aborrecimento, gera dissabores, mas que isso é uma questão individual, vai depender da subjetividade de cada um.

Entretanto, o que fez o juízo? Entendeu que o dano era
in re ipsa
, para fins de fixar essa condenação no estratosférico valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Só tem um problema, quero dizer, alguns problemas. O primeiro deles é que a causa de pedir nesse ponto, suscitada pelos autores, foi um risco, um risco de explosão que eles teriam enfrentado. Chamo novamente a perícia que disse claramente que no caso não tinha risco de explosão. A prova pericial produzida é clara ao dizer que, pelo gás utilizado, esse gás não havia risco de explosão. Além disso, desconsiderou o juízo que o apartamento, nesse período inteiro, continuou plenamente habitável.

Então, apesar de algum desconforto, os autores não foram alijados de sua moradia nem do convívio do prédio.

Mais uma situação. Em nenhum momento, os autores ou o condomínio agiram para mitigar o próprio prejuízo. Quero dizer o seguinte: se o fornecimento de gás ficou tanto tempo suspenso, também foi em virtude de atos dos condôminos. Por quê? Como disse a prova pericial produzida em outros dez processos, os reparos da rede não demorariam sessenta dias. Então, ao invés de brigarem, de litigarem, de serem belicosos na busca incessante de uma substituição que, repito, só veio por meio de um acordo, caberia a eles, à época, deixar que as empresas simplesmente substituíssem os pontos que necessitavam de reparos, mas assim não fizeram. Somado a isso, os autores demoraram mais de três anos para propor essa ação, o que também deve influir na fixação do valor, caso se entenda que é hipótese de dano moral indenizável.

Por último, nesse ponto, o magistrado também não se atentou para o fato de que, em casos como o presente, em que inclusive as partes ficam sem elementos essenciais de convívio, como água, como foi no caso de Mariana, naquela terrível situação, o dano moral foi fixado em valores muito inferiores aos R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Portanto, nesse ponto, caso se entenda que realmente existe dano moral indenizável, o que a empresa requer é que o valor seja reduzido a patamares justos e razoáveis, condizentes com o que de fato aconteceu na hipótese.

Por fim, caso se entenda pela manutenção de qualquer tipo de condenação, ressalta-se que a SELIC é que deve ser o índice de correção aplicável à hipótese, porquanto existe precedente vinculante do STJ nesse sentido. Essas, então, eram as razões da empresa para fins dessa reforma parcial da sentença. Quanto ao recurso adesivo, pelo que aqui já exposto, entende-se que não deve prosperar. Por quê? Nesse recurso, os autores pretendem a majoração da indenização por dano moral (que já foi fixada em valor absurdo), a redistribuição do ônus da sucumbência (que também não se aplica, porquanto foram sucumbentes) e a alteração do índice de correção fixado na sentença, que, como já dito, existe precedente vinculante, determinando que seja a Selic.

Agradecendo, então, a atenção de vossas excelências, reitero a necessidade de provimento do recurso da consstrutora e a negativa de provimento ao recurso adesivo.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO WAGNER IZOTON ROCHA:-

Excelentíssimos Desembargadores, membro do Ministério Público, servidores, advogados, boa tarde.

Inicio a minha sustentação oral, com a seguinte reflexão: Quem, em sã consciência, dormiria em um apartamento com vazamento de gás? Quem, em sã consciência, permitiria que seus filhos, seus netos, dormissem em um apartamento com vazamento de gás? É o que a requerida tenta nos fazer acreditar.

Só que, apesar de a requerida trazer outras provas periciais, nesses autos foi sim produzida a perícia. Apesar de ter sido invertido o ônus da prova em favor dos autores, os autores comprovaram suas alegações.

Às folhas 1059, que é o laudo pericial produzido nesses autos, não o laudo pericial produzido no condomínio, não o laudo pericial produzido nas outras dez provas periciais, e sim o laudo pericial produzido nestes autos, o perito é categórico: "Foi realizado teste de estanqueidade e constatado vazamentos.". Quem diz isso é o perito judicial destes autos. "Assim, a requerida, em evidente tentativa de desviar o foco deste processo, trouxe, após o processo chegar aqui ao Tribunal de Justiça, outra prova pericial realizada em outro apartamento, em outra torre." Não é o caso.

Não estamos aqui discutindo a área comum do condomínio, porque isso é outro processo em que foi feito acordo, em que a requerida pagou alguns milhões para substituir a rede de gás da área comum do prédio.

Não é isso que está sendo tratado aqui; estamos tratando aqui da rede secundária, ou seja, da alimentação interna, da rede interna do gás que abastece o apartamento dos autores, que passa pela cozinha, pela varanda, pela área de serviço, corta toda a sala até chegar na varanda. É disso que estamos tratando aqui, não é da área de condomínio.

Apesar do requerido ter trazido aos autos, recentemente, depois que o processo chegou aqui, os autores tiveram vista do documento; Dr. Robson abriu vista para a parte, por conta de podermos nos manifestar.

Nessa perícia, ela diz a mesma coisa: "O problema do gás é um vício construtivo”. Veja bem, a perícia, a mais recente que foi trazida pela requerida, informa que o problema de gás é um vício construtivo, que é um problema da construção. E digo mais; a própria prova pericial que o advogado aqui muito bem sustentou (seu papel, sua parte, óbvio), diz que há necessidade de substituição da rede de gás.

Trago aqui trecho do que nos interessa, referente à prova pericial do processo 18.268-12, de 2015, em que o perito foi categórico ao dizer o seguinte: "Constatamos diversas avarias nas tubulações, o que remete à falta de cuidado durante a execução destas instalações, ocasionando pontos vulneráveis de vazamento nas tubulações e conexões”. E o perito continua: "Chegamos à conclusão de que estes pontos de vazamento constatados na tubulação de rede de gás remetem à fragilidade na execução do serviço durante a instalação”.

E mais: "A tubulação utilizada no empreendimento não está conforme o especificado em projeto". Isso é grave. Um projeto que é aprovado junto aos órgãos de fiscalização, entre eles o Corpo de Bombeiros, na execução é utilizado outro material.

E o perito continua: "Que tais vazamentos se originaram desde a construção do prédio”. E ele conclui: "As avarias ocasionaram os vazamentos de gás e, pela recorrência, estarão presentes ao longo de toda a rede de gás do empreendimento e que não há possibilidade de manutenção ou reparação do sistema de gás já instalado.

A requerida afirma que é só como se fosse um tubo de água: "Quando se rompe, a gente corta uma parte, passa uma cola ali, cola e pronto, está tudo certo". Estamos falando de rede de gás, não é assim que funciona, não aceita solda, não é dessa forma.

Quem diz isso não sou eu, que não sou expert no assunto, apesar de ter estudado bastante para estar atuando nesse processo; quem diz isso é o perito judicial.

A requerida alega que os autores trocaram a tubulação de gás porque quiseram. Lemos isso na contestação, ouvimos isso hoje na sustentação oral. Mas não foi. O Corpo de Bombeiros, ao contrário do que se parece, não atende solicitação. "Ei, vem cá, suspende a rede de gás". Não. Foi uma determinação para suspender o gás. Isso durou seis meses. Seis meses, meia dúzia de meses. Uma família com dois filhos pequenos ficar sem gás, sem poder cozinhar em sua própria casa; filhos menores de idade. Particularmente, eutenho um príncipe e uma princesa, que não param de comer; é café da manhã, é almoço, é lanche e por aí vai. Quem tem filho, quem tem neto sabe do que eu estou falando. Imaginem vocês não terem um gás para cozinhar. Um empreendimento de altíssimo padrão. E mesmo que não fosse. Mas é um empreendimento de altíssimo padrão. Não é a segurança que a gente espera, não é a segurança que os consumidores esperam.

O perito desse processo é categórico. Esse perito entende que um vazamento na rede de gás é uma patologia caracterizada como vício e que deve ser reparada.

Volto à minha indagação do início da minha sustentação oral: quem vai conseguir dormir tranquilo sabendo que seu apartamento tem pontos de vazamento de gás? Em sã consciência, não.

Inclusive o Corpo de Bombeiros, como já bem salientei, somente liberou o fornecimento de gás após a referida substituição da rede de gás, conforme documentação anexada aos autos.

Assim, requeremos que a sentença seja mantida, uma vez que julgou com base na prova desses autos, na perícia realizada nesses autos, em que ficou clara a necessidade de substituição da rede de gás no interior do apartamento, em virtude do vazamento de gás.

Passando agora para a apelação adesiva, de uma forma muito objetiva, referente aos danos morais, onde essa parte dos danos morais, essa causa de pedir dos danos morais foi julgada improcedente, que é referente à desocupação do imóvel. Ao contrário do que foi sustentado aqui na tribuna pelo ex-adverso, os autores ficaram seis meses fora de casa. Seis meses. Tiveram que guardar os móveis, objetos, transportá-los, retirar todos os objetos, roupas, utensílios de cozinha, enfim, tiveram que esvaziar o apartamento, o que gerou estresse, perda de tempo, aflição, preocupação, além ainda de terem que residir, nesse período, na casa da genitora, da mãe, da sogra; a falta de privacidade, a perda de privacidade. Então, neste tocante, nesta causa de pedir referente à desocupação do imóvel, entendemos que a sentença deve ser reformada, a fim de serem deferidos os danos morais.

Já referente à sucumbência, já me encaminhando para o final da sustentação oral,os autores decaíram de parte mínima dos pedidos. Foram realizados catorze pedidos, mas apenas dois foram julgados improcedentes.

Então, entendemos que deve ser aplicado o artigo 86, parágrafo único, do CPC, que nos traz que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas, pelos honorários.

Já os honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10%, entendemos que, com a devida vênia à sentença, ela não remunera todo o trabalho que foi realizado por este patrono que sustenta.

Até então, são seis anos de atuação no processo. Foram analisados milhares de páginas dos outros processos, diligências junto ao Corpo de Bombeiros, acompanhamento da perícia in loco. Então entendemos que deve ser majorado o valor dos honorários advocatícios.

Por fim, referente aos danos materiais, referente aos gastos com alimentação fora de casa, também entendemos que deve ser reformada a sentença.

A sentença diz o seguinte: "Os autores de qualquer forma teriam que se alimentar, por isso que eu julgo improcedente o pedido.".

De fato, tem que se alimentar. Mas uma coisa é se alimentar em casa, e outra coisa é a necessidade de ter que se alimentar em restaurantes e padarias, onde o valor é exorbitantemente maior do que se alimentar na sua própria residência.

Então, por essa razão, nós entendemos que os danos materiais também devem ser reformados no aspecto. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Presidente, cumprimento os doutos advogados que fizeram uso da tribuna. Mas eu gostaria de fazer um reexame dessa matéria, em razão dos debates desta tarde.
Peço retorno dos autos, presidente.

*

mpf
l*

DATA DA SESSÃO:

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Preliminar de Nulidade de Sentença

Como relatado, a empresa Apelante alegou preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de seu direito de defesa, sob o fundamento de que o juízo a quo não permitiu a juntada de prova técnica pericial que estava sendo produzida em outras demandas de igual natureza, as quais seriam imprescindíveis ao julgamento dessa ação.

Entrementes, já em grau de recurso, a mesma Apelante noticiou o término dessas provas e juntou um dos Laudos, requerendo sua utilização como prova emprestada (art. 372, CPC).

Pois bem, de acordo com a jurisprudência do STJ
"
É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório

(art. 435 do CPC/2015 )"
( REsp 1.721.700/SC , Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018).

Assim, considerando que no caso concreto a prova realmente é nova e que os autores sobre ela se manifestaram, entendo, com fundamento nos arts. 435, 493 e 1.013 do CPC, que não existe óbice para permitir sua juntada nessa fase do procedimento, passando a integrar o arcabouço probatório já existente nos autos (art. 372, CPC).

Ressalto, aliás, que o art. 372 do CPC admite a utilização de prova emprestada e impõe, como única exigência, a observância do contraditório. Conforme precedente da Corte Especial do C. STJ, em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, ela não se restringe a processos em que figurem partes idênticas, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório (EREsp n. 617.428/SP).

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada por perda superveniente de objeto.

Mérito

Consoante relatado, tratam os autos de Ação Indenizatória proposta por Gabriela Zonta de Oliveira Nunes e Leonardo Silva Nunes em face de Gestia Empreendimentos S/A, Agerato Emprendimentos S/A, Rossi Residencial S/A e Metron Engenharia Ltda, por meio da qual visam receber indenizações em decorrência de vício construtivo identificado em seu apartamento, situado no prédio edificado pelas empresas.

Especificamente, quanto aos danos materiais buscam receber três rubricas, quais sejam: R$ 44.970,72 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta reais e setenta e dois centavos) por gastos com as obras de reforma para substituição da rede de gás interna do apartamento; R$ 27.777,65 (vinte e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) por gastos com alimentação; e R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) pela desvalorização do imóvel. Quanto aos danos morais, pretendem receber o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Após instrução, a sentença condenou as empresas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 44.970,72 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta reais e setenta e dois centavos), referente às reformas que foram feitas no apartamento, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Entendeu o juízo de piso, ainda, pela existência de sucumbência recíproca.

A apelante Metron Engenharia Ltda. visa reformar da sentença, para afastar sua responsabilidade indenizatória ou reduzir o valor das indenizações.

Por sua vez, os autores apelantes pretendem ver acolhida a rubrica de dano material pelos gastos com alimentação, aumentar o valor da indenização por dano moral e majorar os honorários de sucumbência.

São esses os elementos da demanda. Passo a análise dos recursos.

Analisando detidamente os autos, verifico, de plano, a existência de responsabilidade por parte das empresas demandadas. E isso porque, restou devidamente comprovada (art. 373, I, CPC) por prova documental e pericial a existência de defeito construtivo na rede de gás do Edifício Privilége, especificamente na denominada rede primária (que alimenta todo o prédio), fato esse que ocasionou, inclusive, a interrupção do fornecimento de gás por considerável lapso de tempo.

Cita-se, nesse ponto, as conclusões do Laudo Pericial que transcritas na sentença, “
em relação aos questionamentos sobre a origem dos vazamentos, elencados no quesito de nº19, o expert nomeado por este juízo declarou que um vazamento na rede de gás é uma patologia caracterizada como vício de construção e que deve ser reparada, como foi realizado nas torres do condomínio”
.

De igual forma, no Laudo Pericial produzido em ação movida por outro condômino (ID 16032180) consta expressamente que
“
Tanto o laudo de estanqueidade oficial quanto a perícia preliminar realizada por este perito nas áreas de uso comum relativas ao processo n° 0018268-12.2015.8.08.0024, indicam a existência de problemas na rede de gás primária ocasionadas por vícios construtivos, tendo sido possível encontrar naquela oportunidade tubos com danos originados na época da construção”.

Em sendo até mesmo um fato incontroverso (art. 374, III, CPC), não se pode falar na ausência de responsabilidade indenizatória (e solidária, diga-se) das empresas demandadas, visto que todas participaram da incorporação, construção e comercialização do imóvel (à luz do art. 7º, parágrafo único do CDC).

Portanto, caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo causal (arts. 186 e 927 do Código Civil), entendo ser inegável o dever de reparar os danos efetivamente suportados pelos autores da ação.

Entretanto, penso que a fixação da indenização não pode escapar à análise da extensão dos danos (art. 944, CC). E, nesse particular, vejo que a sentença recorrida merece alguns reparos. Explico:

Inicialmente, quanto aos danos materiais decorrentes dos valores gastos com a realização de obras no interior do apartamento, vejo que o juízo laborou em equívoco, pois o magistrado não se atentou para o fato de que a rede de gás que adentra ao apartamento dos autores, chamada de rede secundária, não possuía vazamento.

Nesse sentido, o teste de estanqueidade realizado à época dos fatos, juntado no ID 14786484 (fls. 584/595 do processo físico digitalizado) atesta de forma categórica que a rede do apartamento dos autores da ação (unidade 1.003 do Condomínio do Edifício Privilège Diamond - Torre 2) estava conforme.

O Laudo Pericial produzido nesses autos (ID 14786484 – fls. 1055 e 1.056 do processo físico digitalizado), também corrobora tal assertiva e classifica essa rede de gás como estanque, destacando o perito do juízo que a realização de obras para a substituição dessa rede decorreu de um ato de vontade dos autores.

Em complemento, o Laudo Pericial de ID 16032180, que examinou um apartamento em situação idêntica à dos autores dessa ação, ou seja, com a rede secundária estanque, atesta a completa desnecessidade de realização de obras para reparar tal rede.

Por fim, ressalto ainda que a substituição de toda a rede de gás do prédio foi objeto de um acordo celebrado no processo n.º 0018268-12.2015.8.08.0024 entre as empresas aqui demandadas e o Condomínio (ID 14786484 – fl. 450 e 452 do processo físico digitalizado), onde todos os envolvidos se comprometeram a custear as obras necessárias para a substituição da rede primária e das redes secundárias do prédio. O Condomínio, inclusive, realizou assembleia e os condôminos aprovaram a cobrança de taxa extra exatamente para custear essas obras.

Considerando que a referida transação foi homologada por sentença já transitada em julgado, entendo que a questão está devidamente resolvida, não podendo ser revisitada nesses autos.

Portanto, a meu sentir, nesse capítulo a sentença deve ser reformada para afastar a indenização material concedida.

Por outro lado, quanto aos danos materiais decorrentes de gastos com alimentação, questão objeto do recurso dos autores, vislumbro que a conclusão da sentença foi acertada, não merecendo reforma. Nesse ponto, assim fundamentou o juízo:

No entanto, apesar de estarem devidamente comprovados nos autos, crê este magistrado ser impossível balizar os gastos referentes à alimentação do casal ofendido, uma vez que o extrato de cartão de crédito acostado às fls. 262 e seguintes, não tem capacidade suficiente para tornar inequívoco os prejuízos decorrentes EXCLUSIVAMENTE por conta do infortúnio que acometeu o regular funcionamento do apartamento.

Explico, dentre todos os gastos elencados no extrato do cartão de crédito, verifico que há extensa lista de compras efetuadas em estabelecimentos como supermercados, padarias e afins, dito isso, é compreensível vislumbrar tais gastos triviais, ou seja, gastos que podem ser considerados como independentes e alheios de qualquer dano relativo à impossibilidade de cozinhar no apartamento, não havendo que se falar em prejuízos sofridos por correlação com a impossibilidade de utilizar a cozinha.

Ademais, nesse imóvel ou em qualquer outro, os autores teriam que se alimentar de qualquer forma, ou seja, não é a causa do acidente com a tubulação de gás que vai ensejar o direito aos autores de serem ressarcidos em alimentos, fato que estes são uma necessidade do dia a dia para a sobrevivência do ser humano.

Analisando os autos, também entendo que não foi demonstrado o nexo de causalidade entre os gastos apresentados e o defeito construtivo efetivamente existente na rede de gás primária do prédio, fato esse que afasta por completo a pretensão material.

Por sua vez, quanto ao valor da indenização por danos morais, vislumbro que merece parcial reforma a sentença, para fins de reduzir o valor fixado.

Não se nega que os autores realmente experienciaram transtornos superiores ao mero dissabor cotidiano, diante da essencialidade do serviço de fornecimento de gás para diversas aplicações domésticas. Por isso, a privação indevida da utilização de serviço tido como essencial enseja compensação por dano moral.

Todavia, em relação à fixação do
quantum
indenizatório, deve-se sempre ter o cuidado de não proporcionar, por um lado, um valor que para a parte autora se torne inexpressivo e, por outro, que seja causa de enriquecimento injusto, nunca se olvidando que a indenização por dano moral tem efeito sancionatório ao causador do dano e compensatório à vítima.

Ademais, resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria, o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.

E, nesse aspecto, penso que não foram sopesados pelo magistrado algumas circunstâncias que indicam a necessidade de redução do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) estabelecido pela sentença.

O primeiro ponto é que, ao contrário da tese principal externada na inicial, apesar da ocorrência de vazamento de gás e da posterior interrupção, o alegado risco de explosão a atentar contra a integridade dos autores da ação praticamente não existia.

O perito do juízo, ao ser questionado sobre o fato, em resposta ao quesito 13 formulado pelos autores consignou expressamente que:
“
Cabe ressaltar em relação a explosões que o gás natural é mais leve que do que o ar e dissipa-se rapidamente em caso de vazamentos, sendo apenas inflamável com temperatura acima de 622º C, dificultando uma queima acidental”

(ID 14786484 – fl. 1.052 do processo físico digitalizado)
. Na resposta ao quesito 11 da requerida Metron Engenharia Ltda., complementou o expert, ainda, que havia “baixo risco de explosão” (ID 14786484 – fl. 1.056 do processo físico digitalizado).

No Laudo Pericial de ID 16032180, em suas conclusões finais, o perito esclareceu:

A informação de que a unidade corria risco de explosão devido a existência de vazamentos de gás não merece prosperar, tendo em vista que, conforme já informado, a rede secundária era estanque anteriormente à sua substituição, além do fato de que o tipo de gás utilizado é o natural, mais leve do que ar se dissipando rapidamente em caso de vazamentos, em maior velocidade que o seu concorrente direto, o GLP (gás liquefeito de petróleo) e sendo apenas inflamável com temperatura acima de 622ºC. No caso do empreendimento em tela, foi constatado em vistoria o atendimento das disposições contidas na NBR 13103/2006, que vigorava na época, com relação às aberturas permanentes em locais com uso de gás residencial, conforme disposição do Anexo D do texto normativo, dado que o empreendimento previa a instalação de janelas com aberturas permanentes no ambiente composto pela cozinha e área de serviço (tipo veneziana na parte superior), que facilita a dissipação em caso de vazamentos.

Somado a essa questão, verifico também que o defeito construtivo não gerou a inabitabilidade do apartamento. De fato, é incontroverso que os autores, mesmo durante o período de interrupção do fornecimento de gás, permaneceram residindo no imóvel.

Inclusive, em suas conclusões o perito no Laudo de ID 16032180 destacou que
“
(...) existe prejuízo à liquidez do imóvel para a locação, porém, não existe prejuízo para a habitabilidade plena, sendo os problemas limitados ao desconforto ocasionado pela impossibilidade da utilização de equipamentos a gás”.

É importante acrescentar também que, apesar do vazamento e interrupção no fornecimento de gás serem situações de responsabilidade das demandadas, os Condôminos contribuíram decisivamente para a demora na resolução do problema.

E assim afirmo porque, de acordo com o Laudo Pericial de ID 16032180 (resposta ao quesito 11 das requeridas),
“
o reparo nos vazamentos da rede de gás a partir da identificação de todos os pontos das redes que estão comprometidos, pode-se mensurar um prazo estimado entre 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias para se estancar os vazamentos”.

Ora, pelo que se pode inferir das alegações das partes e das provas juntadas, especificamente aquelas envolvendo o processo antes movido pelo Condomínio (proc. 0018268-12.2015.8.08.0024), em vez de buscar reparar os vazamentos identificados nas redes de gás os Condôminos optaram por buscar judicialmente a substituição integral da rede, o que, como depois se provou no ínterim do processo, era até mesmo desnecessário (vide, a exemplo, o teste de estanqueidade juntado no ID 14786484 – fls. 584/595 do processo físico digitalizado).

A bem da verdade foi somente depois de anos de intensas discussões judiciais que toda a rede de gás acabou sendo substituída em razão do acordo firmado naqueles autos (ID 14786484 – fls. 449/459 do processo físico digitalizado), tendo tal substituição ocorrido antes mesmo do ajuizamento da presente demanda.

Complementando a fundamentação supra, destaco que, em casos análogos, a hodierna jurisprudência arbitra o valor da indenização em quantia muito inferior à adotada pelo magistrado de primeiro grau, como se vê do ementário abaixo:

APELAÇÃO.
Ação indenizatória. Demanda julgada parcialmente procedente. Vícios construtivos que causaram vazamento de gás. Privação de serviço essencial. Danos morais configurados. Caso que supera a noção do mero aborrecimento. Majoração da verba indenizatória para R$ 4.000,00.
Sentença alterada. Recurso Provido em Parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 10045533620248260292 Jacareí, Relator.: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 18/02/2025, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. VAZAMENTOS RECORRENTES DE GÁS EM CONDOMÍNIO. Insurgência do autor contra sentença de parcial procedência. Restando comprovados os vícios construtivos na instalação da rede de gás do empreendimento, a construtora responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, CDC).
A impossibilidade de uso contínuo do gás, associado aos transtornos significativos na rotina do consumidor e à exposição a riscos à integridade física, configura dano moral, passível de indenização . O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos transtornos e a capacidade econômica das partes. Verba indenizatória majorada para R$ 10.000,00. Precedentes desta C . Câmara.
Verba honorária arbitrada de acordo com o disposto no artigo 85, § 2º, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido . (TJ-SP - Apelação Cível: 10086744420238260292 Jacareí, Relator.: Luis Fernando Cirillo, Data de Julgamento: 13/01/2025, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2025)

Em situação até mais grave, o Tribunal Catarinense considerou o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) suficiente e apto para indenizar cada grupo familiar existente no Condomínio, como se vê do Aresto a seguir:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE APARTAMENTO NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRA ENTREGUE COM VAZAMENTO DE GÁS ENCANADO (GLP) NAS UNIDADES RESIDENCIAIS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PARA REPAROS ESTRUTURAIS. SITUAÇÃO QUE PERDUROU POR MAIS DE 6 MESES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DANO MORAL FIXADO EM R$ 10.000,00 PARA O GRUPO FAMILIAR. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO E FIXAÇÃO INDIVIDUAL DA INDENIZAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MONTANTE ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, EM SINTONIA COM OS PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS DEMANDAS IDÊNTICAS QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR GRUPO FAMILIAR, EM INTERPRETAÇÃO AO ART . 6º DA LEI N. 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5018095-09.2023.8.24.0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Brigitte Remor de Souza May, Terceira Turma Recursal, j. 18-12-2024).

Considerando, portanto, todas essas particularidades da situação vivenciada pelas partes, entendo ser caso de diminuição do
quantum
fixado pela sentença para reparação dos danos morais, sendo, a meu sentir, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) suficiente e razoável para situações como a presente.

Ante todo o exposto, conheço e

dou parcial provimento
ao recurso interposto por Metron Engenharia Ltda., para reformar a sentença e rejeitar os pedidos de indenização por danos materiais formulados na inicial, bem como reduzir o valor dos danos morais, fixando-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser atualizada monetariamente pela Taxa Selic a partir da data do arbitramento até o efetivo pagamento.

Em razão da mesma fundamentação,
nego provimento
ao recurso interposto por Gabriela Zonta de Oliveira Nunes e Leonardo Silva Nunes.

Por consequência, na forma do art. 86 do CPC, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Proporcionalmente, caberá solidariamente às empresas requeridas o pagamento do equivalente a 30% (trinta por cento) e aos autores do equivalente a 70% (setenta por cento) com a ressalva, quanto a esses, da inexigibilidade prevista no disposto no art. do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelos autores

e dar

parcial
provimento
ao interposto pela ré Metron Engenharia Ltda.

*

c
mv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013941-82.2019.8.08.0024

AP
TE
/AP
DO
:
AGERATO EMPREENDIMENTOS SA, GESTIA EMPREENDIMENTOS S/A, ROSSI RESIDENCIAL SA e METRON ENGENHARIA LTDA.

A
PTE/APDO
:
GABRIELA ZONTA DE OLIVEIRA NUNES e LEONARDO SILVA NUNES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Preliminar de Nulidade de Sentença

Como relatado, a empresa Apelante alegou preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de seu direito de defesa, sob o fundamento de que o juízo a quo não permitiu a juntada de prova técnica pericial que estava sendo produzida em outras demandas de igual natureza, as quais seriam imprescindíveis ao julgamento dessa ação.

Entrementes, já em grau de recurso, a mesma Apelante noticiou o término dessas provas e juntou um dos Laudos, requerendo sua utilização como prova emprestada (art. 372, CPC).

Pois bem, de acordo com a jurisprudência do STJ
"
É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório

(art. 435 do CPC/2015 )"
( REsp 1.721.700/SC , Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018).

Assim, considerando que no caso concreto a prova realmente é nova e que os autores sobre ela se manifestaram, entendo, com fundamento nos arts. 435, 493 e 1.013 do CPC, que não existe óbice para permitir sua juntada nessa fase do procedimento, passando a integrar o arcabouço probatório já existente nos autos (art. 372, CPC).

Ressalto, aliás, que o art. 372 do CPC admite a utilização de prova emprestada e impõe, como única exigência, a observância do contraditório. Conforme precedente da Corte Especial do C. STJ, em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, ela não se restringe a processos em que figurem partes idênticas, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório (EREsp n. 617.428/SP).

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada por perda superveniente de objeto.

Mérito

Consoante relatado, tratam os autos de Ação Indenizatória proposta por Gabriela Zonta de Oliveira Nunes e Leonardo Silva Nunes em face de Gestia Empreendimentos S/A, Agerato Emprendimentos S/A, Rossi Residencial S/A e Metron Engenharia Ltda, por meio da qual visam receber indenizações em decorrência de vício construtivo identificado em seu apartamento, situado no prédio edificado pelas empresas.

Especificamente, quanto aos danos materiais buscam receber três rubricas, quais sejam: R$ 44.970,72 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta reais e setenta e dois centavos) por gastos com as obras de reforma para substituição da rede de gás interna do apartamento; R$ 27.777,65 (vinte e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) por gastos com alimentação; e R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) pela desvalorização do imóvel. Quanto aos danos morais, pretendem receber o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Após instrução, a sentença condenou as empresas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 44.970,72 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta reais e setenta e dois centavos), referente às reformas que foram feitas no apartamento, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Entendeu o juízo de piso, ainda, pela existência de sucumbência recíproca.

A apelante Metron Engenharia Ltda. visa reformar da sentença, para afastar sua responsabilidade indenizatória ou reduzir o valor das indenizações.

Por sua vez, os autores apelantes pretendem ver acolhida a rubrica de dano material pelos gastos com alimentação, aumentar o valor da indenização por dano moral e majorar os honorários de sucumbência.

São esses os elementos da demanda. Passo a análise dos recursos.

Analisando detidamente os autos, verifico, de plano, a existência de responsabilidade por parte das empresas demandadas. E isso porque, restou devidamente comprovada (art. 373, I, CPC) por prova documental e pericial a existência de defeito construtivo na rede de gás do Edifício Privilége, especificamente na denominada rede primária (que alimenta todo o prédio), fato esse que ocasionou, inclusive, a interrupção do fornecimento de gás por considerável lapso de tempo.

Cita-se, nesse ponto, as conclusões do Laudo Pericial que transcritas na sentença, “
em relação aos questionamentos sobre a origem dos vazamentos, elencados no quesito de nº19, o expert nomeado por este juízo declarou que um vazamento na rede de gás é uma patologia caracterizada como vício de construção e que deve ser reparada, como foi realizado nas torres do condomínio”
.

De igual forma, no Laudo Pericial produzido em ação movida por outro condômino (ID 16032180) consta expressamente que
“Tanto o laudo de estanqueidade oficial quanto a perícia preliminar realizada por este perito nas áreas de uso comum relativas ao processo n° 0018268-12.2015.8.08.0024, indicam a existência de problemas na rede de gás primária ocasionadas por vícios construtivos, tendo sido possível encontrar naquela oportunidade tubos com danos originados na época da construção”
.

Em sendo até mesmo um fato incontroverso (art. 374, III, CPC), não se pode falar na ausência de responsabilidade indenizatória (e solidária, diga-se) das empresas demandadas, visto que todas participaram da incorporação, construção e comercialização do imóvel (à luz do art. 7º, parágrafo único do CDC).

Portanto, caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo causal (arts. 186 e 927 do Código Civil), entendo ser inegável o dever de reparar os danos efetivamente suportados pelos autores da ação.

Entretanto, penso que a fixação da indenização não pode escapar à análise da extensão dos danos (art. 944, CC). E, nesse particular, vejo que a sentença recorrida merece alguns reparos. Explico:

Inicialmente, quanto aos danos materiais decorrentes dos valores gastos com a realização de obras no interior do apartamento, vejo que o juízo laborou em equívoco, pois o magistrado não se atentou para o fato de que a rede de gás que adentra ao apartamento dos autores, chamada de rede secundária, não possuía vazamento.

Nesse sentido, o teste de estanqueidade realizado à época dos fatos, juntado no ID 14786484 (fls. 584/595 do processo físico digitalizado) atesta de forma categórica que a rede do apartamento dos autores da ação (unidade 1.003 do Condomínio do Edifício Privilège Diamond - Torre 2) estava conforme.

O Laudo Pericial produzido nesses autos (ID 14786484 – fls. 1055 e 1.056 do processo físico digitalizado), também corrobora tal assertiva e classifica essa rede de gás como estanque, destacando o perito do juízo que a realização de obras para a substituição dessa rede decorreu de um ato de vontade dos autores.

Em complemento, o Laudo Pericial de ID 16032180, que examinou um apartamento em situação idêntica à dos autores dessa ação, ou seja, com a rede secundária estanque, atesta a completa desnecessidade de realização de obras para reparar tal rede.

Por fim, ressalto ainda que a substituição de toda a rede de gás do prédio foi objeto de um acordo celebrado no processo n.º 0018268-12.2015.8.08.0024 entre as empresas aqui demandadas e o Condomínio (ID 14786484 – fl. 450 e 452 do processo físico digitalizado), onde todos os envolvidos se comprometeram a custear as obras necessárias para a substituição da rede primária e das redes secundárias do prédio. O Condomínio, inclusive, realizou assembleia e os condôminos aprovaram a cobrança de taxa extra exatamente para custear essas obras.

Considerando que a referida transação foi homologada por sentença já transitada em julgado, entendo que a questão está devidamente resolvida, não podendo ser revisitada nesses autos.

Portanto, a meu sentir, nesse capítulo a sentença deve ser reformada para afastar a indenização material concedida.

Por outro lado, quanto aos danos materiais decorrentes de gastos com alimentação, questão objeto do recurso dos autores, vislumbro que a conclusão da sentença foi acertada, não merecendo reforma. Nesse ponto, assim fundamentou o juízo:

No entanto, apesar de estarem devidamente comprovados nos autos, crê este magistrado ser impossível balizar os gastos referentes à alimentação do casal ofendido, uma vez que o extrato de cartão de crédito acostado às fls. 262 e seguintes, não tem capacidade suficiente para tornar inequívoco os prejuízos decorrentes EXCLUSIVAMENTE por conta do infortúnio que acometeu o regular funcionamento do apartamento.

Explico, dentre todos os gastos elencados no extrato do cartão de crédito, verifico que há extensa lista de compras efetuadas em estabelecimentos como supermercados, padarias e afins, dito isso, é compreensível vislumbrar tais gastos triviais, ou seja, gastos que podem ser considerados como independentes e alheios de qualquer dano relativo à impossibilidade de cozinhar no apartamento, não havendo que se falar em prejuízos sofridos por correlação com a impossibilidade de utilizar a cozinha.

Ademais, nesse imóvel ou em qualquer outro, os autores teriam que se alimentar de qualquer forma, ou seja, não é a causa do acidente com a tubulação de gás que vai ensejar o direito aos autores de serem ressarcidos em alimentos, fato que estes são uma necessidade do dia a dia para a sobrevivência do ser humano.

Analisando os autos, também entendo que não foi demonstrado o nexo de causalidade entre os gastos apresentados e o defeito construtivo efetivamente existente na rede de gás primária do prédio, fato esse que afasta por completo a pretensão material.

Por sua vez, quanto ao valor da indenização por danos morais, vislumbro que merece parcial reforma a sentença, para fins de reduzir o valor fixado.

Não se nega que os autores realmente experienciaram transtornos superiores ao mero dissabor cotidiano, diante da essencialidade do serviço de fornecimento de gás para diversas aplicações domésticas. Por isso, a privação indevida da utilização de serviço tido como essencial enseja compensação por dano moral.

Todavia, em relação à fixação do
quantum
indenizatório, deve-se sempre ter o cuidado de não proporcionar, por um lado, um valor que para a parte autora se torne inexpressivo e, por outro, que seja causa de enriquecimento injusto, nunca se olvidando que a indenização por dano moral tem efeito sancionatório ao causador do dano e compensatório à vítima.

Ademais, resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria, o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.

E, nesse aspecto, penso que não foram sopesados pelo magistrado algumas circunstâncias que indicam a necessidade de redução do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) estabelecido pela sentença.

O primeiro ponto é que, ao contrário da tese principal externada na inicial, apesar da ocorrência de vazamento de gás e da posterior interrupção, o alegado risco de explosão a atentar contra a integridade dos autores da ação praticamente não existia.

O perito do juízo, ao ser questionado sobre o fato, em resposta ao quesito 13 formulado pelos autores consignou expressamente que:
“Cabe ressaltar em relação a explosões que o gás natural é mais leve que do que o ar e dissipa-se rapidamente em caso de vazamentos, sendo apenas inflamável com temperatura acima de 622º C, dificultando uma queima acidental”
(ID 14786484 – fl. 1.052 do processo físico digitalizado)
. Na resposta ao quesito 11 da requerida Metron Engenharia Ltda., complementou o expert, ainda, que havia “baixo risco de explosão” (ID 14786484 – fl. 1.056 do processo físico digitalizado).

No Laudo Pericial de ID 16032180, em suas conclusões finais, o perito esclareceu:

A informação de que a unidade corria risco de explosão devido a existência de vazamentos de gás não merece prosperar, tendo em vista que, conforme já informado, a rede secundária era estanque anteriormente à sua substituição, além do fato de que o tipo de gás utilizado é o natural, mais leve do que ar se dissipando rapidamente em caso de vazamentos, em maior velocidade que o seu concorrente direto, o GLP (gás liquefeito de petróleo) e sendo apenas inflamável com temperatura acima de 622ºC. No caso do empreendimento em tela, foi constatado em vistoria o atendimento das disposições contidas na NBR 13103/2006, que vigorava na época, com relação às aberturas permanentes em locais com uso de gás residencial, conforme disposição do Anexo D do texto normativo, dado que o empreendimento previa a instalação de janelas com aberturas permanentes no ambiente composto pela cozinha e área de serviço (tipo veneziana na parte superior), que facilita a dissipação em caso de vazamentos.

Somado a essa questão, verifico também que o defeito construtivo não gerou a inabitabilidade do apartamento. De fato, é incontroverso que os autores, mesmo durante o período de interrupção do fornecimento de gás, permaneceram residindo no imóvel.

Inclusive, em suas conclusões o perito no Laudo de ID 16032180 destacou que
“(...) existe prejuízo à liquidez do imóvel para a locação, porém, não existe prejuízo para a habitabilidade plena, sendo os problemas limitados ao desconforto ocasionado pela impossibilidade da utilização de equipamentos a gás”
.

É importante acrescentar também que, apesar do vazamento e interrupção no fornecimento de gás serem situações de responsabilidade das demandadas, os Condôminos contribuíram decisivamente para a demora na resolução do problema.

E assim afirmo porque, de acordo com o Laudo Pericial de ID 16032180 (resposta ao quesito 11 das requeridas),
“o reparo nos vazamentos da rede de gás a partir da identificação de todos os pontos das redes que estão comprometidos, pode-se mensurar um prazo estimado entre 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias para se estancar os vazamentos”
.

Ora, pelo que se pode inferir das alegações das partes e das provas juntadas, especificamente aquelas envolvendo o processo antes movido pelo Condomínio (proc. 0018268-12.2015.8.08.0024), em vez de buscar reparar os vazamentos identificados nas redes de gás os Condôminos optaram por buscar judicialmente a substituição integral da rede, o que, como depois se provou no ínterim do processo, era até mesmo desnecessário (vide, a exemplo, o teste de estanqueidade juntado no ID 14786484 – fls. 584/595 do processo físico digitalizado).

A bem da verdade foi somente depois de anos de intensas discussões judiciais que toda a rede de gás acabou sendo substituída em razão do acordo firmado naqueles autos (ID 14786484 – fls. 449/459 do processo físico digitalizado), tendo tal substituição ocorrido antes mesmo do ajuizamento da presente demanda.

Complementando a fundamentação supra, destaco que, em casos análogos, a hodierna jurisprudência arbitra o valor da indenização em quantia muito inferior à adotada pelo magistrado de primeiro grau, como se vê do ementário abaixo:

APELAÇÃO.
Ação indenizatória. Demanda julgada parcialmente procedente. Vícios construtivos que causaram vazamento de gás. Privação de serviço essencial. Danos morais configurados. Caso que supera a noção do mero aborrecimento. Majoração da verba indenizatória para R$ 4.000,00.
Sentença alterada. Recurso Provido em Parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 10045533620248260292 Jacareí, Relator.: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 18/02/2025, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. VAZAMENTOS RECORRENTES DE GÁS EM CONDOMÍNIO. Insurgência do autor contra sentença de parcial procedência. Restando comprovados os vícios construtivos na instalação da rede de gás do empreendimento, a construtora responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, CDC).
A impossibilidade de uso contínuo do gás, associado aos transtornos significativos na rotina do consumidor e à exposição a riscos à integridade física, configura dano moral, passível de indenização . O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos transtornos e a capacidade econômica das partes. Verba indenizatória majorada para R$ 10.000,00. Precedentes desta C . Câmara.
Verba honorária arbitrada de acordo com o disposto no artigo 85, § 2º, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido . (TJ-SP - Apelação Cível: 10086744420238260292 Jacareí, Relator.: Luis Fernando Cirillo, Data de Julgamento: 13/01/2025, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2025)

Em situação até mais grave, o Tribunal Catarinense considerou o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) suficiente e apto para indenizar cada grupo familiar existente no Condomínio, como se vê do Aresto a seguir:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE APARTAMENTO NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRA ENTREGUE COM VAZAMENTO DE GÁS ENCANADO (GLP) NAS UNIDADES RESIDENCIAIS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PARA REPAROS ESTRUTURAIS. SITUAÇÃO QUE PERDUROU POR MAIS DE 6 MESES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DANO MORAL FIXADO EM R$ 10.000,00 PARA O GRUPO FAMILIAR. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO E FIXAÇÃO INDIVIDUAL DA INDENIZAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MONTANTE ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, EM SINTONIA COM OS PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS DEMANDAS IDÊNTICAS QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR GRUPO FAMILIAR, EM INTERPRETAÇÃO AO ART . 6º DA LEI N. 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5018095-09.2023.8.24.0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Brigitte Remor de Souza May, Terceira Turma Recursal, j. 18-12-2024).

Considerando, portanto, todas essas particularidades da situação vivenciada pelas partes, entendo ser caso de diminuição do
quantum
fixado pela sentença para reparação dos danos morais, sendo, a meu sentir, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) suficiente e razoável para situações como a presente.

Ante todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso interposto por Metron Engenharia Ltda., para reformar a sentença e rejeitar os pedidos de indenização por danos materiais formulados na inicial, bem como reduzir o valor dos danos morais, fixando-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser atualizada monetariamente pela Taxa Selic a partir da data do arbitramento até o efetivo pagamento.

Em razão da mesma fundamentação,
nego provimento
ao recurso interposto por Gabriela Zonta de Oliveira Nunes e Leonardo Silva Nunes.

Por consequência, na forma do art. 86 do CPC, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Proporcionalmente, caberá solidariamente às empresas requeridas o pagamento do equivalente a 30% (trinta por cento) e aos autores do equivalente a 70% (setenta por cento) com a ressalva, quanto a esses, da inexigibilidade prevista no disposto no art. do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
nega
r
provimento
ao recurso de apelação interposto pelos autores
e dar
parcial

provimento
ao interposto pela ré Metron Engenharia Ltda.